Tribunal: CARF
Processo: 13005.000411/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Assuntos: Cofins - ação fiscal (todas)
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. - COFINS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2001
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA QUINQUENAL A compensação de valores recolhidos a maior, a título de P1S/PASEP, sob à égide dos inconstitucionais Decretos- Leis nos 2.445 e 2 449, de 1988, mesmo quando compensados diretamente na contabilidade, tem como prazo de decadência/prescrição aquele de cinco anos, contado a partir da edição da Resolução n" 49 do Senado.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. PROVA INEQUÍVOCA. Imprescindível para apreciação de qualquer compensação, a prova inequívoca da liquidez e certeza do crédito.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DÊ RECURSOS FISCAIS - CARF, NÃO E. COMPETENTE PARA PRONÚNCIAR-SE SOBRE, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTARIA
"Súmula CARF No 2"
O CARF: não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3 II
1-1 152
..,
..'..;:;:::::.:41
-7-k.• *,:,1".1,,,.:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
:-
,,::,..4" 'H .RCEIR A SE.CÃO DE. JULGAMENTO
Processo n"
13005 000411/2005-10
Recurso n"
252.336 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.505 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2010
Matéria
("MINS
Recorrente
MONIREL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACJONA1,
ASSUNTO: CON I RIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SC/CIAI, - COEINS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2001
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO..
DECADÊNCIA QUINQUENAL A compensação de valores recolhidos a
maior, a título de P1S/PASEP, sob à égide dos inconstitucionais Decretos-
Leis n"s 2.445 e 2 449, de 1988, mesmo quando compensados diretamente na
contabilidade, tem como prazo de decadência/prescrição aquele de cinco
anos, contado a partir da edição da Resolução n" 49 do Senado .
R ISTITUIçÀo/comm :NSAÇÃO.. INEXISTÊNCIA DE CRí',D1TOS.,
PROVA INEQUÍVOCA. Imprescindível para apreciação de qualquer
compensação, a prova inequívoca da liquidez e certeza do crédito,
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DÊ RECURSOS FISCAIS - CARF,
NÃO E. COMPETENTE PARA PRONÚNCIAR-SE SOBRE, A
INCONSTITUCIONALIDADE DE ITI TRIBUTARIA "Súmula CARE N"
2 O CARI : não é competente para ..se pronunciar. obre a
inconsliincionalliade de lei tf ibutária..-
Recurso Voluntário Negado,
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Ac(sn dam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
pi ovimento ao recuiso, nos termos do voto do Relator.
n A
7)
I/
('
)
13__
g.odrigo a Costa Pôssas — Presidente
'
L'...N.
.„.-....

ni Lisboa
rt. oso — R a o`i
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros José Adão .Vitorino de
Morais, Antônio Lisboa Cardoso (Relator), Maurício laveira e Silva, Rodrigo Pereira de Mello
(Suplente), Maria Teresa M.artinez Lopez e Rodrigo da Costa Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso em face da decisão da Delegacia da Receita l'edetal do
Brasil de Julgamento — de Santa Maria (RS), que manteve procedente o Auto de Infração de
tis.. 05/12, lançado em virtude da constatação de valores de Cotins infOr macios em DC
quantidade infeiior ao devido, no período de apuração de 01/07/2001 a 31/12/2001, sintetizada
na ementa de tis. 102/103, a seguir reproduzida:
s s unto • PROCESSO ADMINISTRA 111/0 LLS'CAI.
Período de apuração . 01/07/2001 a 31/12/2001
A35'ER17V43 INC"ONS'I'll'U(10NALIDADE ILEGAL.11).AlfE.
.4PRON114 .4 PR1MJPIOS CONSTIR r(70N A IS
A apreciação de argumentos que se réfirfifil a existência de
inconstitticionalidade ou ilegalidades e, ainda, afronta a
princípios constitucionais, essas contida y em normas ou atos,
eSlá deferida ao Poder Judiciai . lo, poi foiça da própr ia
Constituição 1' ederal
,11:11,GA
N'l 'U ViVVERS/i() DIiJGJN CIA 1?L,O.I.11SIT03.
Considei a--se FlãO fim-ululado o pedido de conversão do
julgamento em di1igênc1a que não atenda aos equisi tos
entressos na legislação
4SS2I7 TIV CON'11?1BLIk,,:ii0 PARA O FINANCIAMENTO
SEGURIDADE ,SVUAL
Pei lodo de apuração 01/07/2001 a 31/12/2001
1„/INÇAMENTC) DE 01;1C10
Sitjeitam- ye a lançamento de oficio 0 opa ados em
decoi ência de auditoria fiscal, cabendo à autoridade
adininisiiativa constituii O erêdito ii ibutário nos ler MO S do mi.
142 do C1N
COFIAIS P13 COMPLNSA(ÃO
Para O período ol.?jelo do lançamento, o exereicio do direito
concernente à compensação entre ti ibutos e contribuições de
espécies diversas eslava condicionado à prévia submi ysão do
pedido á apreciação da competente autoridade da ,S"Rf'de
jurisdição do requerente.
(.'01111'ENSAÇÃO LAAML C'0114PL,17i?N(VA
„..
2

p/ °cesso n 13005 000411/2005-10
53-C3 11
Aciu dão O 3301-00.505
1' 153
EM sede de inumgnação, não pode a autot idade julgadora
Wallnill(17 .1 1/10 Sia (S :0111pC1Isação realizada, visto que o seu
processamento deve CF analisado, inidahnente, pela Delegacia
da Receita Fedetal que • (leu . m jwisdiçâo sobre o contribuinte
L,INGIAIhNTO DE OFICIO M111.14 APLICÁVEL
Quando houve alua(ão pelo Fisco, (leve ser aplicada a multa ev
officio Inevista tcgimentalmente, não se cogitando da incidència
de petcentuais
iot
FANGIMENTO DE 011C10 JUROS DE MORA T44 ,SELIC
C:oh; em-se jut os de mora equivalentes 6 lava riftrencial do
,Sisteina Esp(•cial de I iquidação e Custódia (SUJO, por
cvprcsla »i'cl'is(1.o legal
I ançamemo Di ()cedente
Cientificada em 26/11/2007 (AR - tl. 122), foi interposto o recurso
voluntário de lis.. 124/1.50, em 13/ 2/2007, alegando, em síntese, o seguinte:
a)
Em sede de preliminar, alega cerceamento de defesa por indeferimento do
pedido de perícia, destinada à apuração dos créditos, quando se
comprovaria os índices de atualização monetária utilizados para a
correção dos ci éditos relativos aos Decretos-leis n' 2 445/88 e 2.449/88
(P1S/SFMESTRAL,IDADE);
b) No mérito, alega que tem direito à utilização dos créditos de PIS,
recolhido indevidamente com base nos inconstitucionais Decretos-leis n"
2.445/88 e 2.449/88, bem como de acordo com a "MP 1.212/95 (e
reedições) jurisprudência onde corista que a sistemática de cálculo
da contribuição para o PIS nos moldes da 1 C n" 7/70 (semestralidade)
deve SCI utilizada até 29/02/96, o que caracteriza que os pagamentos por
ela realizados !Oram indevidos, devendo por isso serem compensados do
crédito em discussão..
E o relatório,
Voto
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relator
O recurso é tempestivo e cumpre os requisitos legais para ser admitido, pelo que
dele conheço
A preliminar de nulidade suscitada pela recorrente não merece prosperai. O
pedido de per icia somente seria necessário se a unidade de origem tivesse admitido a
compensação como foi ma de extinção do crédito tributário. Entretanto, como a compensação
foi tida como improcedente, logo a perícia tornou-se desnecessária.

Evidentemente, que, se este colegiado entender pela procedência da
compensação, o processo deverá retornar à unidade de origem para a apuração dos valores,
inclusive atualização monetária e juros..
Entretanto, como se verifica das cópias dos documentos juntados às fls.
45/55, e também de acordo com a decisão recorrida, a recorrente pretendeu compensar os
créditos exigidos no auto de infração, objeto do presente processo, com supostos indébitos de
PIS, recolhidos com 'base nos inconstitucionais Decretos-leis ri.`) 2.445/88 e 2,449/88, do
período de abril a setembro de 1992, compensando-os, diretamente em sua contabilidade com
valores devidos de PIS para a quitação de valores relativos à Cotins do período de 01/07/2001
a 31/12/2001,
A decisão recorrida manteve procedente o lançamento, especialmente porque
por tratar-se de compensação de espécies diversas (PIS x Cotins), o deferimento estaria
condicionado à prévia submissão do .pedido pela SREB.
Sem entrar no mérito da discussão, se de fato seria necessário ou não pedido
de compensação específico, ou se o mesmo poderia compensar diretamente em sua
contabilidade, COnlbEtTle previsto no art.. 66, da Lei. .1.1' 8 383/91, vez que, quando a contribuinte
procedeu as compensações, o seu direito á compensação já havia sido extinto pela decadência
Conforme depreende-se dos autos a contribuinte pretendeu utilizar os valores
relativos a indébitos de PIS, do período de abril a setembro de 1992, para a quitação de débitos
da Colins do período de apuração de 01/07/2001 a 31/12/2001, diretamente em sua
contabilidade,
Nesse sentido cumpre atentar para o que dispõem os arts. 165 e 168, ambos
do Código Tributário Nacional:
"Ar t. .16.5.
sujeito passivo tem direito, - independentemente de prévio
protesto, à restituição total ott parcial do tributo, .•cia qual lin a modalidade
do .seu pagamento, ressalvado o disposto no
4, do uri 162, f10.5 ..wg-tfintes
casos
.1 - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em ..face da legislação tributária aplicável. ou da naturc.--Ár ou
circimstáncias materiais do fato gerador efetivamente oc.vi . chio,
II - erro na edificação do sujeito paNSiVO, na determinação da aliquola
aplicável, no cálculo do inOtita fItC do débito 00 VIU 1210120n1(:ãO OU L'Oiy'-f?Tà1-CiO
de qualquer documento relativo ao pagamento,
- reforma, anulação, revogação Ou rescisão de decisão condenatória
Art /
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
- HUN hipóteses dos incisos I e II do art. 165 ., da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso Hl do (ui 165, da data em que se tornar Minitáv
decisão administrativa ou pas-sal- em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão c-ondenatéria (grifO.s
meus)
4

hocessc) n" 13005 000111/2005-10
S3-C3T
Acórdão '' 3301-00_505
Ir' 1 154
Com efeito, se um determinado contribuinte recolheu mais tributo que o
devido por um equivoco seu (art. 165, inciso I, CTN), a prescrição tern inicio com a extinção
do crédito tributário (art. 168, inciso 1, do C'fN), que se deu com a homologação do
lançamento..
Todavia, nos casos, como o presente, em que a contribuinte recolheu tributo
indevido (art. .165, inciso 1, do (/TN ), com base em lei que, em momento ulterior, foi declarada
inconstitucional, a contagem se dá de outra forma.. Isto porque, no mundo .jurídico, os decretos-
leis que tinham instituído a cobrança indevida não existem, de modo que não se pode falar em
crédito tributário propriamente Mo.
Como o Supremo Tribunal Federal declarou a ineonstitucionalidade dos
Decretos-Leis n"s 2.445/88 e 2.449/88, em controle concreto de constitucionalidade, essa
decisão só passou a ter eficácia cna °nines. com a publicação da. Resolução n" 49, do Senado
Federal, em 10/ 0/1995, momento em que a recorrente passou a. fazer jus à restituição dos
valores pagos indevidamente.
Levando-se, ainda, em consideração ,que o prazo prescricional é de cinco
anos, a prescrição p;ira a recorrente pleitear a restituição da quantia paga. indevidamente
somente se consumaria em 10/10/2000
No presente caso, a contribuinte compensou o indébito diretamente em sua
contabilidade em abril de 2001, portanto, em data posterior a 10/10/2000, o que atrai a
decadência ao referido pedido administrativo.
Quanto às alegações de inconstitu.eionalidades apontadas pela recorrente em
seu recurso, também não merecem ser acolhidas, em razão da Súmula n" 2, do CA.RF, com a
seguinte redação:
Súmula ('IR N" 2
-0 (/1 [?J não é (oimpetenle para se pponunciat sobre a
Olconslitucionandadc de lá ir ibutafia
hm face do exposto, inexistindo direito líquido e certo quanto ao indébito
pleiteado pela te 'orrente,, nego provimento ao recurso.
n
Ô.dy}t40..
yAr xinic I isboa
re Osó
)
5